Tribunal: TJSP
Processo: 2062876-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, ainda que limitada a este recurso, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, ainda que limitada a este recurso, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, limitada a este recurso.
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo agravante, antigo patrono da parte exequente - Havendo determinação de arresto dos valores que se pretende levantar, com determinação de sua transferência para os autos onde se discute a validade do "contrato de prestação de serviços" firmado entre agravante e agravada, descabe o deferimento do pedido de levantamento destes valores por qualquer das partes, sendo, de rigor, o desprovimento do recurso quanto à pretensão da parte agravante para que se "determine que o pagamento da sucumbência, ora executada nos mesmos autos, seja feita na pessoa do subscritor" – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.